Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717302-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES APELADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Águas Claras que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por EVANDRA APARECIDA DORNELAS LOPES, julgou procedente em parte os pedidos. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EVANDRA APARECIDA DORNELAS LOPES em face da COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO, partes qualificadas no processo. A autora relatou estar em tratamento para câncer, mas já sem sucesso em controlar o avanço da doença. Seguindo o tratamento, em 5/12/2019, o médico receitou a utilização de pembolizumabe e outras drogas. Apesar disso, o medicamento não foi autorizado pela ré, ao argumento de que seu tratamento não está no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alegando que o uso imediato dos medicamentos é imprescindível para manutenção de sua vida, EVANDRA pleiteou a condenação da parte ré a custear o tratamento indicado no relatório médico. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Em regime de plantão, deferiu-se a tutela de urgência para que a ré custeasse imediatamente o tratamento. À demandante foi concedida oportunidade de comprovar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça. A parte autora comunicou o descumprimento da ordem liminar. Em emenda, a autora incluiu CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo, mantendo a pretensão cominatória. A demandante informou a reiteração do descumprimento da ordem liminar, pleiteando o bloqueio, via Bacenjud, do valor necessário para o tratamento. A gratuidade de justiça foi deferida à requerente. A requerente pleiteou a inclusão do HOSPITAL BRASÍLIA no polo passivo, informando estar ali internada e alegando que este requerido possui a medicação necessária. Deferida a inclusão do HOSPITAL no polo passivo, determinou-se sua intimação para ministrar o medicamento. IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. (HOSPITAL BRASÍLIA) impugnou a ordem liminar que lhe foi dirigida, negando armazenar medicamentos como o necessário à requerente, o qual é entregue por clínicas aptas à sua manipulação. Após manifestação da requerente, reiterou-se a ordem dirigida ao HOSPITAL. Em acolhimento a pedido da autora, deferiu-se o bloqueio, via Bacenjud, de R$ 39.788,42 nas contas da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. No mesmo ato, a fabricante do medicamento, MERCK SHARP &amp; DOHME FARMACEUTICA LTDA., foi intimada para fornecer a medicação diretamente à autora. Posteriormente, a autora informou outro fornecedor, motivo pelo qual a intimação para oferecimento direto das caixas do medicamento ocorreu na pessoa de ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA. A parte autora informou que tal fornecedora recusou-se a conceder o medicamento, em descumprimento da ordem judicial e apresentou emenda, com inclusão de ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA. no polo passivo, mantendo o conteúdo da pretensão. Posteriormente, a demandante pleiteou a exclusão de ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA. do polo passivo, informando a entrega do medicamento. Após concretização do bloqueio via Bacenjud em conta da titularidade de CENTRAL UNIMED, deferiu-se a entrega de R$ 35.925,82 a ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA. A demandante informou a necessidade de nova sessão com utilização do mesmo medicamento, requerendo a intimação da fornecedora para fornecê-lo novamente, o que foi deferido. ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA. foi novamente intimada. CENTRAL NACIONAL UNIMED impugnou o bloqueio judicial de numerário de sua titularidade. Em contestação, CENTRAL NACIONAL UNIMED suscitou sua ilegitimidade. Negou possuir relação contratual com a autora. Pleiteou o desbloqueio via Bacenjud. A autora manifestou-se em réplica e comunicou a necessidade de liberação de uma terceira dose do medicamento para nova sessão de tratamento. ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA-ME foi novamente intimada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, contestou, informando não ter sido intimada da ordem liminar. Alegou que o tratamento está autorizado desde 16/1/2020. Impugnou a concessão da gratuidade de justiça. Argumentou que o documento por meio do qual a autora buscou comprovar a recusa na cobertura contratual foi obtido perante Unimed Luziânia. Aduziu que a cobertura pretendida não está abrangida no contrato, pois se trata de medicamento utilizado em caráter experimental para a doença da autora. Após réplica, o processo veio concluso para julgamento. Sobreveio sentença (ID 17537736), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Com fulcro nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a antecipação da tutela, CONDENAR as rés UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e CENTRAL NACIONAL UNIMED a fornecer a medicação recomendada por médico necessária para tratamento da autora contra adenocarcinoma de cólon. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da recíproca sucumbência, condeno a autora e as duas primeiras rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, na proporção de 1/3 para cada, sendo que que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil. Os honorários pagos pela requerente serão destinados ao patrono do HOSPITAL. Observem-se, de todo modo, os efeitos da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo. Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efetio suspensivo ao recurso alega, em suma, que a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar o recebimento do presente Recurso de Apelação com a concessão de efeito suspensivo, está no fato de que não existe vínculo contratual entre a Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, e a parte Autora, ora Apelada, o que revela a sua ilegitimidade passiva; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se na possibilidade da parte Autora, ora Apelada, iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória em sede recursal, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens; No mérito, aduz que (i) por duas vezes ocorreram bloqueios de ativos da Apelante (ID 52948734 e 53081601, processo de origem); (ii) os bloqueios judiciais ocorridos nos ativos financeiros da CENTRAL NACIONAL UNIMED não merecem prosperar, primeiro porque é parte ilegítima, segundo porque sequer foi tentado o bloqueio das contas das outras demandadas, o que fere o princípio da isonomia; (iii) a UNIMED-RIO, quando teve ciência dessa demanda, ingressou nos autos e informou que cumpriu a liminar deferida pelo juízo, momento em que autorizou o medicamento e o procedimento requerido em sua integralidade; (iv) nos termos do §1o, inc. I do art. 537 do CPC e art. 413 do CC, merece ser reformada a sentença, para reduzir a multa fixada em sede de tutela antecipada, para um valor que seja condizente com a situação econômica de recessão agravada pela pandemia; (v) é parte ilegítima, pois o contrato foi realizado com a UNIMED RIO, não havendo que se falar em grupo econômico. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento, “[...] pugnando-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, ante a ausência de vínculo jurídico contratual entre a apelante e a parte apelada, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito em face desta, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Caso seja rejeitada a preliminar de mérito suscitada, requer-se a este E. Tribunal que se digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença invectivada a fim de julgar INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de todas as verbas de sucumbência [...]” Preparo (ID 17537742). DECIDO. Cuida-se na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência”, cujo objeto é o fornecimento de medicamento (PEMBOLIZUMABE e outros), devidamente indicado em relatório médico, o qual não foi autorizado pela parte Ré, sob a justificativa de que o referido tratamento não está no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: “[...] DEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada pela autora e determino à ré que custeie imediatamente todo e qualquer tratamento prescrito à autora, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento desta decisão [...].” Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que de que não existe vínculo contratual entre a Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, e a parte Autora, ora Apelada, o que revela a sua ilegitimidade passiva. Sem razão o Apelante. As diversas unidades da Unimed são cooperativas que integram o grande sistema Unimed. Ou seja, pertencem ao mesmo grupo econômico e assim se apresentam perante o consumidor. Nesse contexto, por se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência para se considerar que, ainda que haja a regionalização da Unimed para facilitar o desempenho de suas atividades, a responsabilidade das unidades regionais e da central nacional deve ser solidária. Os consumidores, em geral, desconhecem questões de índole técnica e jurídica, notadamente quanto a distinção de personalidade jurídica. Quando aderem a um plano de saúde nacionalmente conhecido buscam ser atendidos pela entidade. Nesse passo, compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que possua personalidade distinta, figura na cadeia de fornecimento e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo, por força do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Turma: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, prevê a responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviço pelos danos causados ao consumidor em virtude de defeitos na prestação do serviço ou nas informações prestadas - fato do serviço. II- Não há que se falar de ilegitimidade passiva da administradora e/ou operadora de planos de saúde, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a respectiva cadeia consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. III- A redução do montante fixado a título de 'astreintes', quando superior ao valor da obrigação principal, acabaria por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial. IV - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1159283, 07212548920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 24/04/2019.) (grifou-se) Assim, não há fundamentação relevante que enseje a concessão do efeito suspensivo requerido. Vale ressaltar que o perigo de dano também resta afastado, vez que o Apelante afirma nas razões do recurso que “a UNIMED-RIO, quando teve ciência dessa demanda, ingressou nos autos e informou que cumpriu a liminar deferida pelo juízo, consoante se verifica no ID n.o 55984717 - Pág. 6, momento em que autorizou o medicamento e o procedimento requerido em sua integralidade”. Assim, a Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED, apesar de outrora ter sofrido constrição de valores em suas contas bancárias em razão do descumprimento da ordem judicial que deferiu a tutela de urgência, no presente momento processual o ônus foi integralmente assumido pela UNIMED-RIO. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 10 de julho de 2020 16:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador